Tribunal: TJPA
Processo: 0800541-95.2018.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800541-95.2018.8.14.0133

APELANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC/PA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA ESTRUTURAL DE ESCOLA ESTADUAL. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. RESERVA DO POSSÍVEL. ASTREINTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que, em Ação Civil Pública, julgou procedente o pedido para condenar o ente estadual e a Secretaria de Estado de Educação à reforma e recuperação estrutural da Escola Estadual Agroindustrial Juscelino Kubitscheck de Oliveira, bem como ao fornecimento de insumos mínimos necessários ao funcionamento dos cursos ofertados, fixando prazos e multa diária em caso de descumprimento.

2.

O recorrente alegou perda superveniente do objeto, violação à separação dos poderes, incidência da reserva do possível e desproporcionalidade da multa cominatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se houve perda superveniente do objeto da ação em razão de providências administrativas anunciadas; (ii) saber se a determinação judicial de reforma estrutural de escola pública viola o princípio da separação dos poderes; (iii) saber se a invocação da reserva do possível e a fixação de multa diária afastam ou limitam a obrigação imposta ao ente público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A preliminar de perda superveniente do objeto foi afastada, pois as medidas administrativas anunciadas não solucionaram integralmente as graves deficiências estruturais constatadas, persistindo o interesse processual na tutela jurisdicional.

5.

A educação constitui direito social fundamental e dever do Estado, nos termos dos arts. 6º, 205 e 208, §1º, da Constituição Federal, sendo o acesso ao ensino obrigatório direito público subjetivo. A comprovada precariedade estrutural da unidade escolar caracteriza omissão estatal apta a justificar a atuação jurisdicional.

6.

A intervenção do Poder Judiciário, em hipóteses de ausência ou deficiência grave na prestação de serviço público essencial, não configura afronta à separação dos poderes, mas assegura a efetividade de direito fundamental, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 684.612 (Tema de Repercussão Geral).

7.

A reserva do possível não pode ser alegada genericamente para afastar o cumprimento de dever constitucional relacionado ao mínimo existencial, exigindo demonstração objetiva de incapacidade financeira, o que não ocorreu.

8.

A multa cominatória constitui meio legítimo de coerção para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer, sendo cabível também em face da Fazenda Pública, observado o princípio da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

*Tese de julgamento:* 1. A intervenção do Poder Judiciário para determinar a reforma de escola pública em situação de grave precariedade não viola o princípio da separação dos poderes quando caracterizada omissão estatal na concretização do direito fundamental à educação. 2. A invocação genérica da reserva do possível não afasta a obrigação de implementar medidas necessárias à garantia do mínimo existencial, nem impede a fixação de astreintes como meio de assegurar o cumprimento da decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6º, 205 e 208, §1º; CPC/2015, arts. 81, 932, IV, b, e 1.026, §§2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 684.612/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 03.07.2023; STF, ARE 1.348.690/PA, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 04.11.2021.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO, porém NEGAR-LHE PROVIMENTO

mantendo integralmente a sentença recorrida.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, o primeiro dia do mês de junho de 2026.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Estado do Pará
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Pará
, objetivando compelir o ente estadual e a Secretaria de Estado de Educação — SEDUC a promoverem a reforma e recuperação estrutural da Escola Estadual Agroindustrial Juscelino Kubitscheck de Oliveira, bem como o fornecimento dos insumos mínimos necessários ao funcionamento dos cursos ofertados.

Na origem, o Ministério Público relatou ter instaurado procedimento administrativo após constatar a precariedade da estrutura física da instituição de ensino, especialmente em laboratórios, instalações elétricas e hidráulicas, cozinha, refeitório, instalações sanitárias, área externa, quadra, corredores, acessibilidade e salas administrativas e pedagógicas. Alegou, ainda, que foram expedidos diversos ofícios à SEDUC, sem resposta efetiva ou solução concreta para as irregularidades apontadas.

A sentença recorrida julgou procedente o pedido inicial e condenou o Estado do Pará e a SEDUC à obrigação de fazer consistente em reformar e recuperar todos os blocos da Escola Estadual Agroindustrial Juscelino Kubitscheck de Oliveira, bem como fornecer os insumos mínimos necessários ao funcionamento dos cursos ofertados. Fixou prazo de 02 meses para apresentação de cronograma das obras, 03 meses para início das obras, manutenções e limpezas, 10 meses para conclusão, além de prazo posterior de 02 meses para fornecimento dos insumos, equipamentos e materiais necessários. Estabeleceu multa diária de R$ 2.000,00, limitada a R$ 400.000,00, em caso de descumprimento.

Em suas razões recursais, o Estado do Pará sustenta a falta de interesse processual pela perda superveniente do objeto, inexistência de descumprimento de ordem judicial, excesso de obrigações judicialmente impostas ao ente público e violação à separação dos poderes. Alega incidência da reserva do possível e desproporcionalidade da multa cominatória fixada. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença.

Foram apresentadas as contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença (Id n° 16803756).

O Ministério Público de 2° grau
em manifestação opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso
(Id n°
18383080
).

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço do Recurso de Apelação interposto.

A questão em análise, consiste em verificar se deve ser reformada a sentença que condenou o Estado do Pará e a Secretaria de Estado de Educação - SEDUC a promoverem a reforma e recuperação estrutural da Escola Estadual Agroindustrial Juscelino Kubitscheck de Oliveira, bem como a fornecerem insumos mínimos necessários ao funcionamento dos cursos ofertados.

Inicialmente, afasto a preliminar de perda superveniente do objeto.
Examinando os autos, verifica-se que as providências eventualmente anunciadas pelo Estado não foram suficientes para solucionar integralmente as graves deficiências estruturais constatadas na unidade escolar. A existência de medidas administrativas parciais ou de intenções futuras de reforma não elimina o interesse processual do Ministério Público, sobretudo quando demonstrada a persistência de irregularidades que comprometem a adequada prestação do serviço público educacional.

No mérito, a sentença deve ser mantida.

A Constituição Federal estabelece, em seus arts. 6º e 205, que a educação é direito social fundamental e dever do Estado:

“Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.”

“Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.”

No caso concreto, restou comprovado, por documentos técnicos e inspeções realizadas, que a Escola Estadual Agroindustrial Juscelino Kubitscheck de Oliveira apresentava quadro de acentuada precariedade estrutural, com deterioração de pisos, fachadas, esquadrias, paredes, instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias, além de problemas em laboratórios, cozinha, refeitório, instalações sanitárias, acessibilidade e segurança.

O Laudo Pericial nº 2019.01.000063-ENG, elaborado pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, concluiu que a escola, embora em funcionamento, operava de forma precária, demandando atuação do órgão gestor estadual para implementação de programas contínuos de segurança e manutenção dos espaços, maquinários e equipamentos.

Diante desse cenário, não se pode falar em ingerência indevida do Poder Judiciário na Administração Pública. O controle jurisdicional, na hipótese, não substitui discricionariedade administrativa legítima, mas apenas assegura a efetividade de direito fundamental negligenciado pelo ente público.

O Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que o Poder Judiciário pode determinar a implementação de políticas públicas necessárias à concretização de direitos fundamentais, sem violação ao princípio da separação dos poderes:

Ementa: Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário com repercussão geral. Intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas. Direito social à saúde. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute os limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde. No caso concreto, busca-se a condenação do Município à realização de concurso público para provimento de cargos em hospital específico, além da correção de irregularidades apontadas em relatório do Conselho Regional de Medicina. 2. O acórdão recorrido determinou ao Município: (i) o suprimento do déficit de pessoal, especificamente por meio da realização de concurso público de provas e títulos para provimento dos cargos de médico e funcionários técnicos, com a nomeação e posse dos profissionais aprovados no certame; e (ii) a correção dos procedimentos e o saneamento das irregularidades expostas no relatório do Conselho Regional de Medicina, com a fixação de prazo e multa pelo descumprimento. 3. A saúde é um bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve zelar o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 4. A intervenção casuística do Poder Judiciário, definindo a forma de contratação de pessoal e da gestão dos serviços de saúde, coloca em risco a própria continuidade das políticas públicas de saúde, já que desorganiza a atividade administrativa e compromete a alocação racional dos escassos recursos públicos. Necessidade de se estabelecer parâmetros para que a atuação judicial seja pautada por critérios de razoabilidade e eficiência, respeitado o espaço de discricionariedade do administrador. 5. Parcial provimento do recurso extraordinário, para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, para novo exame da matéria, de acordo com as circunstâncias fáticas atuais do Hospital Municipal Salgado Filho e com os parâmetros aqui fixados. 6. Fixação das seguintes teses de julgamento: “1
. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado;
3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)”. (STF - RE: 684612 RJ, Relator.: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 03/07/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 04-08-2023 PUBLIC 07-08-2023)

Também não prospera a invocação genérica da reserva do possível. A alegação de limitação orçamentária não pode ser utilizada como justificativa abstrata para impedir a concretização do mínimo existencial relacionado ao direito à educação, especialmente quando a omissão estatal compromete a segurança e a dignidade de alunos, professores e servidores.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a reserva do possível exige demonstração objetiva da incapacidade financeira do ente público, não bastando alegação genérica de restrição orçamentária:

EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE O JUDICIÁRIO DETERMINAR A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PREVISTAS CONSTITUCIONALMENTE. LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAR MOTIVO OBJETIVAMENTE MENSURÁVEL. PRECEDENTE. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. Havendo o Tribunal de origem decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário. 2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – pertinência da contratação de pessoal destinado à composição da equipe dos Centros de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) do Município de Joinville/SC – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3.
O Judiciário pode determinar a Estado, quando inadimplente e em situações excepcionais, a implementação de políticas públicas constitucionalmente previstas. Jurisprudência. 4. Quanto à limitação orçamentária para o cumprimento da obrigação de fazer determinada na sentença da ação civil pública, o entendimento do Supremo é firme no sentido de que “o Poder Público, ressalvada a ocorrência de motivo objetivamente mensurável, não pode se furtar à observância de seus encargos constitucionais”
(RE 820.910 AgR, ministro Ricardo Lewandowski). 5. Recurso extraordinário com agravo desprovido. (STF - ARE: 1348690 PA 0032816-87.2012.4.01 .3900, Relator.: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 04/11/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 08/02/2022).

A obrigação imposta pela sentença mostra-se proporcional e adequada, pois delimitou as providências necessárias a partir das irregularidades efetivamente constatadas, conferindo prazos graduais para apresentação de cronograma, início e conclusão das obras, bem como para fornecimento dos insumos indispensáveis.

No mesmo sentido,
observo que a sentença exarada pelo juízo
a quo
está em consonância com a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL CONTRA O ESTADO DO PARÁ. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. REFORMA DE ESCOLA ESTADUAL EM SITUAÇÃO PRECÁRIA. POSSIBILIDADE. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUENTO CONHECIDO E DEPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (TJPA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0813441-82.2022.8.14.0000 - Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO - 2ª Turma de Direito Público - Julgado em 2023-10-02)

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA DE ESCOLA. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. MULTA. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará e Município de Bragança contra a sentença que julgou procedente Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público, determinando a reforma e adequação das instalações da Escola Estadual Monsenhor Mâncio Ribeiro, localizada em prédio cedido pelo Município, em razão das precárias condições estruturais e de segurança. A sentença impôs a elaboração de projetos contra incêndio e pânico, além de reparos elétricos, hidráulicos e melhorias diversas, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Poder Judiciário pode determinar a realização de políticas públicas, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos poderes; (ii) saber se a imposição de reformas estruturais na escola, com prazo e multa, ofende o princípio da reserva do possível e excede a competência do Judiciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A atuação do Poder Judiciário na determinação de políticas públicas, especialmente em casos de omissão da administração, encontra respaldo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. 4. O princípio da separação dos poderes não impede a atuação jurisdicional em casos excepcionais, nos quais se visa assegurar direitos fundamentais, como o direito à educação e a um ambiente escolar seguro. 5. A alegação de reserva do possível é inaplicável no caso concreto, dado que a medida busca garantir o mínimo existencial, em conformidade com o princípio da dignidade humana.

IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Apelações conhecidas, mas improvidas. Sentença mantida, incluindo a multa diária estipulada, com possibilidade de majoração em caso de descumprimento. "Tese de julgamento: 1. O Poder Judiciário pode determinar a implementação de políticas públicas quando omissões administrativas comprometerem direitos fundamentais. 2. A imposição de medidas urgentes para a reforma de escolas públicas encontra amparo no princípio da dignidade da pessoa humana e da educação." (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0801573-85.2019.8.14.0009 - Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2024-11-04)

Quanto à multa cominatória, igualmente não há reparo a ser feito. As astreintes constituem meio legítimo de coerção para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer, sendo plenamente cabíveis contra a Fazenda Pública.

Assim, comprovada a precariedade estrutural da unidade escolar e a omissão estatal na adoção de providências suficientes, impõe-se a manutenção integral da sentença.

Ante o exposto,
com fundamento no que dispõe o art. 932, IV, b do CPC/2015 c/c 133, XI e XII, d, do RITJPA
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO mantendo integralmente a sentença recorrida.

É o voto.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 12/06/2026